Tribunal: TCU
Processo: 017.251/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto pelo embargante em face de deliberação que julgou irregulares suas contas e o condenou em débito e ao pagamento de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examinam embargos de declaração opostos por Bruno Gustavo Araújo Loureiro contra o Acórdão 1473/2022-TCU-Plenário , Relator Ministro Antonio Anastasia, que conheceu e negou provimento ao recurso de revisão interposto pelo referido responsável contra o Acórdão 12267/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 notificar o embargante a respeito desta deliberação.